Tribunal: STF
Processo: HC 85038
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. IMPROCEDENTE. RECURSO
   NÃO CONHECIDO.
 1. Embargos de declaração que têm por fundamento
   pretensa contradição do acórdão. Contradição inexistente.
2.
   Embargos que pretendem o acolhimento do pedido formulado na
   inicial do writ, para reexaminar o que foi decidido. Pretensão
   inadmissível.
3. Embargos rejeitados.